Tribunal: TJMT
Processo: 8010023-23.2013.8.11.0100
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recurso Inominado: 8010023-23.2013.8.11.0100
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BRASNORTE/MT
Recorrente: GENTIL LUIS GALLETI
Recorrido: NELSON BARELLA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/12/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM MÁQUINA AGRÍCOLA QUE CULMINOU NA QUEIMA PARCIAL DA PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DIVERGÊNCIA DA QUANTIFICAÇÃO NOTICIADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO APRESENTADO NOS AUTOS. VALOR DOS LUCROS CESSANTES. ADEQUAÇÃO MEDIANTE JUÍZO DE EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido NELSON BARELLA postula reparação por danos materiais ao argumento de que possuía uma plantação de eucalipto na sua propriedade rural e, no dia 20/08/2011, o Recorrente, na direção de uma máquina agrícola, atingiu um poste de energia elétrica que caiu e promoveu um incêndio de grande porte, em que várias árvores foram danificadas, sem condição de produção de lenha.
2. Restou incontroverso nos autos a ocorrência do acidente que culminou na queima da plantação de eucalipto pertencente ao demandante. No entanto, cinge-se a controvérsia acerca da extensão do dano material causado pelo fogo.
3. É cediço que os lucros cessantes compreendem como tudo aquilo que a parte deixou de lucrar, sendo certo que há necessidade de comprovação do efetivo prejuízo.
4. Restou cabalmente demonstrado, tendo em vista o laudo técnico florestal carreado na exordial que comprova a valoração do plantio, indicando o valor aproximado do m3 da lenha de eucalipto em R$ 60,00 (sessenta reais).
5. Destrate, não há se falar em acolhimento integral da quantidade de árvores supostamente danificadas pelo fogo com base no aludido laudo técnico.
6. Afirma-se isso, porque há discrepância gritante entre os números de árvores danificadas pelo fogo indicadas no boletim de ocorrência carreado no ID 110858048, confeccionado pelo demandante 25 (vinte e cinco) dias depois do acidente onde declara a queima de aproximadamente 900 (novecentos) pés de eucalipto e o laudo técnico realizado por engenheiro florestal após 01 (um ) ano e 03 (três) meses após o ocorrido onde indica que a área total de plantação de eucaliptos (0,7876 hectares) correspondente a 1.312 (mil, trezentos e doze) mudas foram queimadas.
7. Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 23/03/2021 (ID 110857566) o próprio Recorrido, em depoimento pessoal, reitera o afirmado perante a autoridade policial, confessando que o fogo não atingiu toda a sua plantação, mas parte dela afirmação esta que contrapõe o noticiado no laudo florestal carreado no ID 110858041, tendo em vista que em sua apresentação menciona: “Laudo Técnico de Avaliação da queima do Plantio Eucalipto do Imóvel denominado Sítio Barella, com área total queimada de 0,7876 Hectares, localizado no Assentamento Paloma, município de Brasnorte, estado de Mato Grosso (...) enquanto que nas características gerais da técnica do plantio registra que: “(...) O Sítio Barella possui aproximadamente 100 hectares, destes, 0,7876 hectares corresponde ao plantio da espécie florestal Eucalipto, sendo este plantado no ano de 2007, no espaçamento de 3x2 metros”
8. Portanto, considerando a regra do Código Civil, que dispõe que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944) e diante das provas produzidas nos autos, mormente o laudo técnico que indicou a existência total de 1.312 (mil, trezentos e doze) mudas e, considerando as alegações autorais do incêndio parcial de sua plantação, tanto no registro do Boletim de Ocorrência (época dos fatos), como em audiência de instrução e julgamento, entendo que o número total de árvores danificadas deve ser limitado a 900 (novecentas), mediante prudente juízo de equidade, na forma autorizada pelo art. 6.o da Lei 9.099/95.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010023-23.2013.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENTIL LUIZ GALLETI - CPF: 251.079.419-15 (RECORRENTE), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), NELSON BARELLA - CPF: 152.860.619-15 (RECORRIDO), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022